Tribunal: TJDFT
Processo: 0741306-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741306-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DANIELA FERNANDES RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, em cumprimento de sentença movido em desfavor de DANIELA FERNANDES RIBEIRO, ora executada/agravada nos seguintes termos (ID n° 143075634 – autos de origem): “A decisão de ID. 139294833 foi descumprida, conforme se observa facilmente de ID. 140979912 - alvará de transferência de valores em tempo real (Bankjus). Tal fato, entretanto, restou também certificado em ID. 141353974. Considerando a relutância do credor em restituir o valor indevidamente transferido para conta judicial, promova-se o bloqueio, por intermédio do SISBAJUD, de R$ 360,60 (trezetnos e sessenta reais e sessenta centavos). Promovido o bloqueio, transfira-se o valor para conta judicial e, na sequência, expeça-se alvará em favor da parte executada, conforme ID. 139294833. Ao final, venham os autos conclusos para extinção.” Em suas razões, o agravante/exequente aduz que o documento de ID n° 140979913 (autos de origem) não condiz com a realidade, uma vez que, apesar da expedição da ordem de transferência de ID n° 140979912 (autos de origem), os valores informados em tais documentos não foram recebidos pelo ora recorrente. Sustenta que informou, no ID no 140430298 (autos de origem), que por ser uma Instituição Financeira, o exequente/agravante não possui adesão à modalidade de transferência via PIX por questões de controle e organização interna, e que pugnou pela expedição de ofício de transferência eletrônica TED. Destaca que, portanto, não recebeu o crédito informado nos documentos supramencionados, de maneira que não poderia cumprir a determinação no sentido de depositar em conta judicial o valor da suposta diferença recebida a mais. Por fim, alega que caso cumprida r. Decisão agravada, o bloqueio de R$ 360,60 (trezentos e sessenta reais e sessenta centavos) ocasionará prejuízos irreparáveis ao Agravante, o que demonstra a existência de perigo e dano. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de Tutela recursal para que seja conferido efeito suspensivo ao recurso em análise. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. Não é o caso dos autos. De início, em relação à probabilidade do direito do recorrente, deve-se registrar que, ainda que seja possível vislumbrar a possibilidade de que a transferência dos valores devidos ao agravante/exequente tenha sido ineficaz ou realizada para conta diversa, tais fatos não foram comprovados de forma suficiente a ensejar o deferimento da medida pleiteada. Com efeito, apesar de reiteradamente arguir que não possui adesão à modalidade de transferência via PIX, não foram juntados documentos que comprovem eventual erro ou ineficácia da transferência informada em ID n° 140979913 - autos de origem. Nota-se, em sentido contrário, que o próprio exequente/agravante pleiteia, nos autos de origem, que seja promovida a certificação do saldo atual da conta judicial onde estavam os valores bloqueados via SISBAJUD, a fim de se apurar a eventual ineficácia da respectiva transferência. Dessa forma, conclui-se que o feito de origem carece de dilação probatória capaz de esclarecer melhor as circunstâncias inerentes à transferência dos valores originariamente bloqueados, eis que inexistentes provas que possam, de plano, afirmar a verossimilhança das alegações do exequente/agravante. Ademais, nota-se que, visando garantir os eventuais direitos da executada/agravada, foi determinado o bloqueio apenas dos valores referentes ao excesso que teria ocorrida na transferência informada em ID n° 140979913, no total de R$ 360,60 (trezentos e sessenta reais e sessenta centavos). No caso, apesar dos argumentos levantados nas razões recursais em tela, não se mostra razoável assumir que tal medida ponha em risco as operações de uma instituição bancária da dimensão do ora agravante, que atua em nível mundial. Dessa forma, afasta-se também o alegado perigo de dano, uma vez que as medidas aplicadas pela r. Decisão impugnadas não se mostram aptas a gerar prejuízo para a parte agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora